Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-93.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004031-93.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK APELADO: ANTONIO HIPOLITO DA SILVA FILHO Advogado(s):ANA FLAVIA MATOS FARIAS, DEBORA YARA DE ARAUJO FERREIRA, ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTREMA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Antônio Hipólito da Silva Filho. A decisão reconheceu a abusividade dos encargos financeiros no contrato nº 095000378782 e declarou a nulidade das respectivas cláusulas de juros remuneratórios; condenou a ré a recalcular as parcelas com base na taxa média de mercado (6,80% a.m.); declarou a inexistência do contrato nº 095000503354; determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e impôs à ré o pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se são abusivas as cláusulas contratuais que impõem juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a contratação do contrato nº 095000503354 por meio eletrônico; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; e (v) examinar a possibilidade de redução do valor da indenização e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato nº 095000378782 impõe juros remuneratórios de 22% a.m. e 978,22% a.a., em descompasso com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (6,80% a.m.), configurando abusividade e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, nos termos do CDC, arts. 6º, V e VIII, e 51, IV. O contrato nº 095000503354, supostamente formalizado por aplicativo digital, apresenta inconsistências documentais e ausência de comprovação de contratação válida, o que justifica sua declaração de inexistência, conforme o ônus probatório atribuído à ré nos termos do art. 373, II, do CPC. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da conduta contrária à boa-fé objetiva. A cobrança indevida e a inexistência contratual configuram violação à dignidade do consumidor, ultrapassando os limites do mero aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com a função pedagógica e compensatória da medida. A compensação entre créditos e débitos foi corretamente autorizada, nos termos do art. 368 do Código Civil, e os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 85, §2º do CPC. Diante da rejeição do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais para 20%, nos termos do art. 85, §11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado, sendo cabível sua revisão judicial. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a validade de contratação eletrônica, não se desincumbindo desse dever diante de falhas e incongruências nos registros digitais. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. A cobrança indevida em razão de contrato inexistente enseja indenização por dano moral, quando ultrapassado o mero dissabor. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 368 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2167236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 656932/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 08.09.2021, DJe 10.09.2021; TJ-SP, ApCiv 1004432-07.2022.8.26.0218, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 17.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004031-93.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ANTONIO HIPOLITO DA SILVA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .